Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Estabelecida a pena condenatória em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se cabível fixar o regime prisional semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.